Tribunal: STF
Processo: ARE 1549360
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Ato administrativo - Indeferimento da matrícula do apelante no curso de pós-graduação lato sensu em “digital business”, sob o fundamento de que, por ser diplomado em curso sequencial, não atendia as exigências constantes da Resolução CNE/CES n. 01/2017, a qual exige que somente candidatos portadores de diploma de graduação é que podem se matricular - Ordem denegada - Admissibilidade - Resoluções CNE/CES ns. 01.1999 e 01.2007 que não equiparavam os cursos sequenciais de formação específica com os de graduação, sendo aquele apenas complementar a este - Resolução CNE/CES n. 01/2017 que se encontra em perfeita harmonia com o art. 44, da LDBE Precedentes - Recurso desprovido.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5°, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Argui, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional e a consequente nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sobre o ponto, sustenta que “questão essencial ao deslinde da controvérsia que não foi examinada no âmbito do Tribunal bandeirante, notadamente no que se refere à existência de direito adquirido, que ficou sem a devida análise jurisdicional”.



    No mérito, alega “que o Recorrente concluiu o curso de formação sequencial em Gestão de Comunicação Empresarial em 20/09/2005, ou seja, sob a vigência das Resoluções CNE/CES nº 01/1999 e 01/2007, adquirindo, portanto, os direitos erigidos sob tais normas. A alteração trazida pela Resolução CNE/CES nº 01/2017, que excluiu os diplomados nos demais cursos superiores do acesso aos cursos de pós-graduação, sob a qual se fundou o Recorrido no indeferimento da matrícula do Recorrente, como também em que se baseou a Corte Paulista para improver o recurso de apelação, não tem o condão de atingir o direito adquirido do Recorrente”. 



    Argumenta que o “Ministério da Educação, que é a autoridade administrativa superior para deliberar sobre a questão, através do Conselho Nacional de Educação do MEC, nos autos processo 23001.000702/2018-16, aprovou por unanimidade, em 06/10/2022, o Parecer CNE/CES nº 735/2022, que declara que os efeitos jurídicos da Resolução CNE/CES nº 1/2017 se fazem presentes tão somente a partir de 22 de maio de 2017, data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), ou seja, aqueles que concluíram cursos sequenciais em data anterior à informada acima estão acobertados pelo direito adquirido, não podendo ser impedidos de gozar de todos os direitos decorrentes da obtenção do título acadêmico em âmbito nacional, dentre os quais está a possibilidade de ingresso em cursos de pós-graduação lato sensu: (...)” 



    Pleiteia o provimento do recurso “para que seja concedida a segurança busca no mandamus a fim de determinar a definitiva matrícula do Recorrente no curso de MBA em Digital Business, oferecido pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos, inicialmente, que o juízo de admissibilidade exercido pela Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se, também, nos seguintes fundamentos: 



    “No que diz respeito à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    No mais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, isso sem falar que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 339 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, a irresignação também não colhe êxito, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em sede extraordinária. Destaco, nessa direção, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Perda de prazo. Motivos justificados. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Impossibilidade de interpretação de cláusulas editalícias e revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 844.919/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/3/2015). 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. LEIS 9.394/96 e 9.870/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.9.2011. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 205 da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE n° 731.548/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/8/2013)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente